Tribunal: STJ
Processo: 0214432-12.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1010953 - SP (2025/0214432-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CARLOS ALMEIDA LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. CURSO À
DISTÂNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS PARA A
CONCESSÃO DA BENESSE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Lei de Execução Penal permite a remição por estudo à distância;
contudo, devem ser atendidos certos requisitos para a devida comprovação
de frequência escolar e de aproveitamento do conteúdo ministrado, além do
vínculo da instituição de ensino com o Poder Público. Precedentes.
2. Inviável o afastamento da conclusão da Corte estadual de que não foi
apresentada a documentação necessária por parte do agravante para
comprovar que o curso frequentado cumpre os requisitos do art. 126 da Lei
de Execução Penal, pois tal providência demandaria aprofundado
revolvimento fático-probatório, vedado na via estreita do
.
writ
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50182354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:37:03
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 4e1c49dc-4848-470d-88a8-a3c6b05af79c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1010953 - SP (2025/0214432-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CARLOS ALMEIDA LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. CURSO À
DISTÂNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS PARA A
CONCESSÃO DA BENESSE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Lei de Execução Penal permite a remição por estudo à distância;
contudo, devem ser atendidos certos requisitos para a devida comprovação
de frequência escolar e de aproveitamento do conteúdo ministrado, além do
vínculo da instituição de ensino com o Poder Público. Precedentes.
2. Inviável o afastamento da conclusão da Corte estadual de que não foi
apresentada a documentação necessária por parte do agravante para
comprovar que o curso frequentado cumpre os requisitos do art. 126 da Lei
de Execução Penal, pois tal providência demandaria aprofundado
revolvimento fático-probatório, vedado na via estreita do
.
writ
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS ALMEIDA LIMA
contra a decisão de e-STJ fls. 163/167, por meio da qual indeferi liminarmente a ordem.
Depreende-se dos autos que, durante a execução penal, o paciente pleiteou
a remição de pena pelo estudo. Contudo, o Juízo competente indeferiu o pedido (e-STJ
fls. 152/154).
O Tribunal
negou provimento ao agravo em execução que visava a
a quo
concessão do referido benefício, nos termos do acórdão assim ementado (e-STJ fl. 9):
AGRAVO EM EXECUÇÃO PRETENDIDA A REFORMA DE DECISÃO QUE
INDEFERIU A REMIÇÃO DA PENA PELA CONCLUSÃO DE ENSINOS
Documento eletrônico VDA49790230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:27
Código de Controle do Documento: 4eb2c9b7-7660-47ad-b6d7-cc8331ad8783

PROFISSIONALIZANTES À DISTÂNCIA NÃO ACOLHIMENTO - AUSÊNCIA
DE CERTIFICAÇÃO POR AUTORIDADE EDUCACIONAL COMPETENTE -
INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO AUTORIZADA OU CONVENIADA COM O
SISTEMA
PRISIONAL
AUSÊNCIA
DE
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS DO ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E DA
RESOLUÇÃO No 391/2021 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
PRECEDENTES DO COL. STJ - AGRAVO NÃO PROVIDO.
Daí o presente
, no qual a defesa sustentou que
writ
"a Escola CENED é
instituição educacional privada de educação básica, credenciada pelo poder público,
integra o sistema de ensino do Distrito Federal e é cadastrada no MEC/SISTEC -
registro 43.079. E a despeito de não haver tido o controle das horas de estudo e
frequência escolar, essa não é uma incumbência que pode ser atribuída ao paciente,
tratando-se de inércia do Poder Público que não pode acarretar prejuízo ao
(e-STJ fl. 7).
reeducando"
Ao final, requereu, inclusive em liminar, a remição da pena.
Às e-STJ fls. 163/167, indeferi liminarmente a ordem.
Nas razões do presente agravo regimental, a defesa repisa a argumentação
lançada na inicial, salientando que o curso realizado pelo apenado preenche os
requisitos para a concessão da benesse.
Por isso, requer a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante as razões defensivas, entendo que o agravo regimental não
merece prosperar.
No caso, acerca da controvérsia, o Tribunal estadual concluiu que não foram
apresentados pelo paciente documentos aptos a comprovar o cumprimento dos
requisitos previstos no art. 126 da Lei de Execução Penal.
No ponto, consignou que “o instituto que ministrou os cursos concluídos pelo
sentenciado não possui qualquer certificação pelas autoridades educacionais
competentes, conforme exige o § 2o do art. 126 da LEP, não bastando o mero
" (e-STJ fl. 13).
certificado do diretor das referidas instituições
Compreendi que o entendimento das instâncias ordinárias não mereceria
reparos. Isso, porque, tal como está consignado na decisão agravada, ao contrário do
que alega a defesa, os requisitos legais para concessão da benesse não foram
preenchidos.
Aliás, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, há muito pacificado,
é o de que "a realização de estudo na modalidade à distância, para fins de remição de
Documento eletrônico VDA49790230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:27
Código de Controle do Documento: 4eb2c9b7-7660-47ad-b6d7-cc8331ad8783

pena, deve atender a critérios mínimos, inclusive convênio prévio entre a unidade
prisional e o Poder Público, a fim de demonstrar a sua sintonia e adequação aos
(AgRg no HC n. 674.369/SP, relator Ministro
propósitos da Lei de Execução Penal"
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
).
13/10/2021
Em que pese a revogação da Recomendação n. 44/2013 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), a exigência de vínculo entre a instituição de ensino e o
Poder Público permanece vigendo, nos termos do art. 126, § 2o, da Lei de Execuções
Penais.
Nessa linha de raciocínio, mostra-se inviável afastar a conclusão das
instâncias ordinárias de que não foi apresentada a documentação necessária para
comprovar que o curso frequentado pelo agravante cumpre os requisitos do art. 126 da
Lei de Execuções Penais (LEP), uma vez que tal providência demandaria aprofundado
revolvimento fático-probatório, o que é vedado na via estreita do
.
writ
No mesmo sentido, destaquem-se os seguintes julgados:
PROCESSO PENAL AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL REMIÇÃO DA PENA. ART. 126, § 1 o , DA LEP.
ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS
PARA
A
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Muito embora o art. 126, § 1 o , da Lei de Execução Penal estabeleça
textualmente que o reeducando possui inequívoco direito à remição de parte
do tempo de execução da pena pelo estudo, o § 2o do mesmo dispositivo
normativo assenta que é imperioso que tais cursos sejam devidamente
certificados, pelas autoridades educacionais competentes, por meio de
documento idôneo que esteja de acordo com os requisitos descritos na
Recomendação n. 44, de
, do Conselho Nacional de Justiça.
26/11/2013
2. Dessa forma, "ainda que concluído o curso na modalidade à distância [...]
a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a
comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de
execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve
preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos
(AgRg no HC n. 478.271/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
legais"
Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
30/8/2019
3. O Tribunal de origem consignou que os documentos anexados aos autos
não demonstram a frequência escolar, os métodos de avaliação e a carga
horária de estudo do apenado. A revisão desse entendimento, a fim de se
acatar o pleito defensivo, demandaria inevitável revolvimento fático-
probatório, inviável na estreita via do habeas corpus.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 643.088/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
, grifei.)
09/03/2021
15/03/2021

Documento eletrônico VDA49790230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:27
Código de Controle do Documento: 4eb2c9b7-7660-47ad-b6d7-cc8331ad8783

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO POR ESTUDO
À DISTÂNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO CREDENCIADA.
REQUISITO
NÃO
PREENCHIDO.
REVERSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. "A remição de pena pelo estudo, nos termos do art. 126, § 2o, da Lei de
Execução Penal, depende da certificação do curso frequentado pelas
autoridades educacionais competentes, por meio de documento idôneo, a
fim de cumprir os requisitos exigido na Recomendação n. 44 do Conselho
Nacional de Justiça" (AgRg no HC n. 460.196/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi,
5 a T., DJe 1°/7/2019).
2. Tendo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, concluído
que a instituição de ensino não apresentava autorização do Poder Público, a
reversão das premissas fáticas do julgado demandaria o revolvimento de
provas, providência inadmissível na via do writ.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 635.704/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
, grifei.)
9/3/2021
15/3/2021

Ante o exposto, mantenho a decisão agravada, pelos seus próprios
fundamentos, e
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49790230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:27
Código de Controle do Documento: 4eb2c9b7-7660-47ad-b6d7-cc8331ad8783

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.010.953 / SP
Número Registro: 2025/0214432-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00074841720258260996 70073819620148260050 74841720258260996
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA
ADVOGADO
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CARLOS ALMEIDA LIMA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REMIÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS ALMEIDA LIMA (PRESO)
ADVOGADO : CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50168602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:40:38
Código de Controle do Documento: 01e30bd9-fd93-43fc-849d-1c46842ebdfe

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:40:38
Código de Controle do Documento: 01e30bd9-fd93-43fc-849d-1c46842ebdfe